Tribunal: TJDFT
Processo: 0712560-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRAMINUTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS TERMOS DA DECISÃO. RAZÕES RECURSAIS. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO (ARTS. 560, 561 E 562 DO CPC). CONCESSÃO DA MEDIDA PROTETIVA DA POSSE EM CARÁTER LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em essência, o recurso interposto não se dissociou dos fundamentos da decisão que determinou a manutenção na posse por meio do mandado proibitório (interdito proibitório). Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e, para expedição do mandado proibitório (interdito proibitório), deve provar a sua posse, a turbação e sua data, bem como a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção (arts. 560, 561 e 562 do CPC).
3. A agravada comprovou na origem a posse do bem, a turbação praticada pelo agravante, consistente no envio de notificação para retomada do imóvel antes de encerrado o prazo de vigência do contrato e a continuação da posse, embora turbada.
4. As alegações da agravante de descumprimento contratual por parte da agravada deverão ser objeto de ampla dilação probatória a ser concretizada nos autos da ação possessória, sendo incabível a aferição da matéria na estreita via do agravo de instrumento.
5. Recurso conhecido e desprovido.